Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. ANALISTA TÉCNICO. SEBRAE. ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, com fundamento no art. 370 do CPC e no princípio do livre convencimento motivado, indefere a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade na terceira fase do processo seletivo ao qual a apelante se submeteu, promovido pelo SEBRAE e executado pelo CEBRASPE, consistente na entrevista por competências do cargo de Analista Técnico – Cerimonial e Eventos.
3. As entidades do Sistema S não estão obrigadas à realização de concurso público (Tema 569 do STF), mas devem observar ampla divulgação, critérios objetivos e princípios constitucionais. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos é restrita ao controle de legalidade, não alcançando o mérito da avaliação, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (Tema 485 do STF).
4. No caso, incabível a anulação da entrevista da terceira fase do processo seletivo, uma vez que as insurgências indicadas pela apelante se referem à revisão do critério de correção utilizado pela banca examinadora, atribuição que não compete ao Poder Judiciário, mormente quando não evidenciada a falta de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.